Tribunal: TJSP
Processo: 2225358-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Fornecimento de Medicamentos (canabidiol). Insurgência contra r. Decisão que concedeu tutela antecipada em caráter antecedente para determinar que a ré proceda à transferência do autor para a Clínica da rede credenciada, bem como para compelir a requerida a fornecer os medicamentos prescritos. Descabimento. Preenchimento dos requisitos para concessão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Fornecimento de Medicamentos (canabidiol). Insurgência contra r. Decisão que concedeu tutela antecipada em caráter antecedente para determinar que a ré proceda à transferência do autor para a Clínica da rede credenciada, bem como para compelir a requerida a fornecer os medicamentos prescritos. Descabimento. Preenchimento dos requisitos para concessão da tutela. Exegese do art. 300 do CPC. Relatório médico descreve precisamente o quadro do autor e evidencia a necessidade do procedimento prescrito, sob pena de comprometimento de sua saúde.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.